Tribunal: CARF
Processo: 16707.005998/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.005998/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.609 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MARIA TARGINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando o lançamento atende
integralmente aos preceitos legais. A notificação de lançamento foi emitida por
autoridade competente, apresentando todos os seus requisitos essenciais,
especialmente o enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos
expressos de modo claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os
fatos a ele atribuídos.
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.005998/2008-87
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005998/2008-87

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física, referente ao Exercício 2006/Ano-Calendário 2005, efetuada contra a
contribuinte acima identificada (fl. 07/10).
O Valor do Crédito Tributário Apurado (fl. 07) cobrado da contribuinte é de R$
18.192,76 pelas razões e nos termos a seguir descritos.
...
Entretanto, após revisão de ofício do lançamento, restou alterado o imposto
suplementar para R$ 5.806,92 (código 2904) e cancelado o imposto de renda pessoa
física código 0211, conforme Despacho Decisório MALHA PF/SAFIS/DRF/NAT
195/2011 (fl. 22/24) realizado pela DRF/Natal.
a) Dedução Indevida com Dependentes.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado a contribuinte não atendeu a Intimação. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 12.636,00 deduzido
indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação (fl. 08).
b) Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado a contribuinte não atendeu a Intimação. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 8.480,08 deduzido
indevidamente a título de Despesas de Intrução, por falta de comprovação (fl. 09).
c) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, a contribuinte não atendeu a Intimação. Em decorrência do não
atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 4.423,60 indevidamente
compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à
diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras
em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes (fl. 10).
A contribuinte em sua impugnação afirmou (fl. 02):
“(...) estou apresentando o comprovante de rendimento emitido pelo Tribunal de
Justiça do Estado já que não consta ainda em tempo no cadastro da Receita.
Sendo assim espero que seja cancelado o débito decorrente da ausência desta
documentação. (...).”
A contribuinte anexou aos autos o seguinte documento:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005998/2008-87

a) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
Ano Calendário 2005, Fonte Pagadora Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte. Tal documento comprova o valor de R$ 4.423,60 indevidamente compensado a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) (fl. 03).
Cumpre informar que em Despacho Decisório MALHA PF/SAFIS/DRF/NAT
195/2011 (fl. 22/24), a DRF/Natal analisou a manifestação da contribuinte e a
documentação acostada posteriormente nos seguintes termos:
“(...)
2 - A Contribuinte não se manifesta com relação as infrações referentes a dedução
indevida de dependentes e dedução indevida de despesas com instrução, e também não
apresenta a comprovação de pagamento de tais despesas.
3 - Com relação a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, a
Contribuinte apresenta o comprovante anual de rendimentos emitido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do RN, onde se constata a retenção do imposto de renda na fonte
sobre os rendimentos recebidos através do Tribunal de Justiça.
4 - Constata-se que o Tribunal de Justiça apresentou DIRF retificadora incluindo os
rendimentos e o IRRF referente a Contribuinte, conforme extrato anexado às fls. 20.
Portanto, visto as constatações acima, deve ser revisto de ofício o lançamento,
mantendo-se as infrações referentes aos dependentes e as despesas com instrução e
restabelecendo-se a compensação do imposto de renda na fonte.”
Por fim, após revisão de ofício do lançamento, restou alterado o imposto suplementar
para R$ 5.806,92 (código 2904) e cancelado o imposto de renda pessoa física código
0211.
Informe-se ainda que a contribuinte foi cientificada do lançamento de ofício por Edital
no 37/2011 (fl. 32)
É o que importa relatar.
O colegiado de primeira instância manteve o crédito tributário apontado no
despacho decisório, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS.
São considerados dependentes, para fins de dedução do imposto de renda, somente as
pessoas enquadradas na legislação de imposto de renda, bem como devidamente
comprovada a relação de dependência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/6/2012 (fl.46), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 12/7/2012 (fl. 50), alegando, em apertada síntese, que:
- a multa de ofício exigida, no percentual de 75%, violaria o princípio
constitucional do não confisco
- a aplicação da taxa Selic seria ilegal.
- faria jus aos dependentes informados, visto que há anos vem arcando com
despesas com educação entre outras.
- não teria tido oportunidade de ampla defesa e não teria havido má-fé de sua
parte.
- a comprovação da relação de dependência demandaria um prazo maior, para
elucidação dos fatos.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005998/2008-87

Ao final, requer autorização para transmitir declaração de ajuste retificadora.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A recorrente reclama que teria sido prejudicada no seu direito de defesa, o que, se
confirmado, poderia ensejar a nulidade da exigência.
Nada obstante, não há como se acolher tal alegação.
Isto porque o lançamento atende integralmente aos preceitos de ordem pública
expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 11 do
Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que a NL contém o enquadramento legal
completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo à contribuinte conhecer as infrações que
lhe estão sendo atribuídas. Ademais, ela pôde apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente
no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso, constato que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente,
dentro da estrita legalidade.
Acerca de não ter sido disponibilizado prazo para sua defesa, destaco que,
previamente ao lançamento, foi encaminhado um termo de intimação à contribuinte, o qual não
foi atendido. Cientificada da autuação, ela dispôs de 30 dias para apresentação da sua defesa.
Posteriormente, a autoridade lançadora procedeu à revisão do lançamento e, intimada do
despacho decisório, a contribuinte teve a oportunidade de mais uma vez apresentar sua defesa,
não tendo se manifestado. Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte
novamente pode exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, concluo que o
processo fiscal seguiu o trâmite legal, não havendo que se cogitar de cerceamento do direito de
defesa.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Acerca da dedução com dependentes, tanto na impugnação quanto no recurso, a
contribuinte não juntou qualquer documento de forma a demonstrar a relação de dependência dos
nove dependentes informados em sua declaração de ajuste.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes podiam
deduzir do rendimento tributável na declaração de ajuste valores relativos a determinadas
despesas, tais como as despesas com dependentes e com instrução, desde que devidamente
comprovadas (art. 73 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005998/2008-87

Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os contribuintes não
conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Lembro ainda que o art. 797 do RIR/1999, então vigente, embora dispense a
juntada à declaração de rendas de comprovantes de deduções e outros valores pagos, obriga os
contribuintes a manter em boa guarda esses documentos, que podem ser exigidos pelas
autoridades fiscais, quando estas julgarem necessário.
Dessa feita, sem a juntada de qualquer prova relacionada aos dependentes
informados, não há reparos a se fazer à decisão recorrida, sendo de se manter a glosa dos
dependentes.
Quanto à multa de ofício e aos juros de mora, esclareço que a apuração de
infrações no curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos
mediante a lavratura de NL e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício e os juros, nos termos
dos artigos 44, I, e 61, §3o da Lei no 9.430/96, dispositivos indicados na autuação.
Em face da expressa previsão legal, que se coaduna com a situação constatada,
não compete à autoridade administrativa negar-lhe validade. Assim, em relação às multas e juros
aplicados, não cabe, discutir em instância administrativa ilegalidade e/ou inconstitucionalidade
de normas regularmente editadas, prevalecendo o princípio da vinculação à lei, que marca a
atividade de lançamento e que conduz à obrigatoriedade da exigência da multa de ofício e juros
de mora nos percentuais especificados.
Sobre os temas, trago as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Por fim, esclareço que resta afastado o direito à retificação da declaração uma vez
que iniciado o procedimento de fiscalização não cabe ao contribuinte efetuar a retificação de sua
declaração, em face da perda de espontaneidade. Nesse sentido, dispõem a Lei no 5.172/1966
(Código Tributário Nacional - CTN) e o Decreto no 7.574/2011:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
...
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005998/2008-87

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Decreto no 7.574/2011
Art.33.O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o):
I-o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
.....
§1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos
nas infrações verificadas.
(destaques acrescidos)
Uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da revisão da
declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração e qualquer modificação do
crédito tributário deverá ser decorrente de uma das hipóteses exaustivamente relacionadas no art.
145 do CTN.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Repise-se que, a despeito das oportunidades para apresentação de documentos, a
contribuinte não juntou quaisquer elementos de prova que possibilitassem a desconstituição do
crédito tributário apurado em relação às infrações a ela atribuídas.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital